Tribunal: TJMT
Processo: 1026784-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026784-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA TAQUES - CPF: 864.865.511-00 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1026784-71.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Recorrido(s): REGINALDO DA SILVA TAQUES.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e à exclusão do nome do recorrido dos órgãos de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iii) determinar a forma correta de incidência dos juros de mora e da correção monetária, à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da existência do débito e da relação jurídica entre as partes, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrente não apresentou contrato assinado, gravação de ligação telefônica ou documentos comprobatórios suficientes, limitando-se a juntar telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas, que constituem provas unilaterais insuficientes para comprovar a relação jurídica alegada.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado com base no método bifásico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas, não são suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem seguir a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024, DJE 08.08.2024; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reforma da decisão monocrática prolatada no ID 263041275, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (19/06/2024).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 104,01 (cento e quatro reais e um centavo), determinando que a reclamada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, exclua o nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

A regularidade do apontamento do débito;

Eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

Inexistência de dano moral - Súmula 385 STJ;

Aplicação da Lei no 14.905/2024 – Taxa Selic;

Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 263041282), o recorrido, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença, pugnando pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 263041254, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de R$ 104,01 (cento e quatro reais e um centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, apresentando apenas faturas digitais, telas sistêmicas e relatório de chamadas, os quais foram especificamente impugnados pelo autor e, por se tratarem de provas unilaterais, não possuem o condão de comprovar suas alegações.

Ademais, não foram apresentadas quaisquer documentações que supostamente teriam sido fornecidas no ato da contratação, tais como cópia do documento pessoal do autor, comprovante de endereço ou mesmo contrato assinado entre as partes.

Quanto à alegação de chamadas realizadas para o número (65) 99600-0619, supostamente capazes de comprovar a relação jurídica entre o autor e a demandada, e atribuído a Alisson de Xxxxxx Amorim, mesmo sobrenome da mãe da parte recorrida, verifica-se, a partir da análise do histórico de chamadas apresentado nos autos, a existência de apenas um único registro de ligação entre essa linha e aquela que a ré afirma pertencer ao autor, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a relação jurídica alegada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando, ainda, a inexistência de outras anotações em nome da parte autora, conforme IDs. 263041254, 263041271 e 263041272.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Por fim, os pedidos de condenação por litigância de má-fé, formulados tanto nas razões quanto nas contrarrazões recursais, não merecem acolhimento, uma vez que não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025